Tribunal: TJPA
Processo: 0803442-47.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803442-47.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: WAB ENGENHARIA LTDA - EPP, WALDIR DE AZEVEDO BARROS, IVANILDE DE LA ROCQUE BARROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0803442-47.2018.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:

WAB ENGENHARIA LTDA EPP
.

ADVOGADO(S):
PAULO ARTHUR CAVALLEIRO DE MACEDO DE OLIVEIRA (OAB/PA 27.205), CRISTYANE BASTOS DE CARVALHO (OAB/PA 14.642) e LUANA NELY PINHEIRO E SILVA (OAB/PA 18.448)
.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB/PA 21.078-A)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. ALEGADA EXTINÇÃO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e oito (28) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0803442-47.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
WAB ENGENHARIA LTDA EPP

ADVOGADO(S):
PAULO ARTHUR CAVALLEIRO DE MACEDO DE OLIVEIRA (OAB/PA 27.205), CRISTYANE BASTOS DE CARVALHO (OAB/PA 14.642) e LUANA NELY PINHEIRO E SILVA (OAB/PA 18.448)

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB/PA 21.078-A)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
WAB ENGENHARIA LTDA EPP
, em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, em suma, fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, considerando-se que, atualmente, encontra-se extinta.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. ALEGADA EXTINÇÃO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, essencialmente se discute se o agravado faz jus ou não aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pois bem, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante não restou devidamente caracterizada, pois o fato de possuir dívidas trabalhistas e atos de constrição contra seus bens não é suficiente para induzir a convencimento contrário.

Ademais, apesar de a recorrente alegar encontrar-se extinta, o que o documento de Id 4984967 revela é que a mesma encontra-se INAPTA, o que significa dizer que deve ter havido “omissão na entrega de quaisquer declarações por 2 (dois) exercícios consecutivos” (
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/cobrancas-e-intimacoes/controle-de-entrega-de-declaracoes/declaracao-de-inaptidao-da-inscricao-no-cnpj
, acesso em 07/03/2022, às 14:34h).

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de ref
ormar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Belém/PA,
28
de

março
de 202
2
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/03/2022